Tribunal: TJMT
Processo: 1004062-45.2023.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004062-45.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (APELANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), EDIANA PEREIRA SALES - CPF: 003.613.612-38 (APELADO), EDILSON REZENDE JUNIOR - CPF: 011.139.531-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato particular de compromisso de compra e venda, visando à cobrança de parcelas inadimplidas referentes a imóvel.

O juízo de origem identificou a existência de processo anterior envolvendo as mesmas partes, mesmo título e mesma pretensão executiva, reconheceu de ofício a litispendência e extinguiu o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

As autoras apelaram, sustentando inexistência de identidade entre os objetos dos processos, ausência de fundamentação e violação ao contraditório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da litispendência, nos termos do art. 337, §§2o e 3o, do CPC; e (ii) saber se a extinção do processo por decisão de ofício, sem prévia manifestação das partes, configura nulidade por ofensa ao contraditório.

III. Razões de decidir

Com base na análise da petição inicial e dos documentos que instruem ambos os processos, verifica-se que o objeto da execução anterior é o mesmo imóvel, e que o acordo mencionado pelas apelantes apresenta erro material quanto à descrição do lote.

Estando presentes as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, resta caracterizada a litispendência, nos termos do art. 337, §§2o e 3o, do CPC.

A possibilidade de reconhecimento de ofício da litispendência encontra respaldo no art. 485, §3o, e art. 337, §5o, ambos do CPC, sendo válida a adoção do contraditório diferido, haja vista que a decisão foi proferida antes da citação da parte ré.

A sentença enfrentou adequadamente a matéria, com fundamentação suficiente, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A litispendência pode ser reconhecida de ofício, ainda que sem prévia intimação das partes, nos termos do art. 485, §3o, do CPC, quando constatada identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações em curso. 2. Erro material constante em termo de acordo não impede o reconhecimento da litispendência quando verificada a coincidência do objeto jurídico da demanda anterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§2o, 3o e 5o, e 485, VI e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 23.368, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1a Seção, j. 12.02.2025; TJMT, RAC 1014268-07.2024.8.11.0006, 2a Câm. Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Antares Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Ediana Pereira Sales, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo litispendência com a execução n.o 1005953-72.2021.8.11.0045, por entender estarem presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir, por ambas se fundarem em contrato de compra e venda de imóvel no loteamento Jardim Primaveras II.

Inconformadas, as apelantes alegam equívoco material, sustentando tratar-se de contratos distintos, pois o presente feito versa sobre o lote no 13 da quadra 48, ao passo que o processo tido como paradigma refere-se ao lote no 20 da quadra 33, inexistindo, portanto, identidade de objeto. Argúem, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da não-surpresa e da cooperação processual.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para afastar a litispendência e determinar o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Não constam contrarrazões, uma vez que sequer houve citação na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Antares Empreendimentos Imobiliários Ltda.
propuseram
ação de execução de título extrajudicial
em face de
Ediana Pereira Sales
, com fundamento em
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Parcelamento Imobiliário
, firmado em 14.09.2015, referente ao
lote n.o 13 da quadra 48 do Loteamento Jardim Primaveras II
, situado no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Alegam as exequentes inadimplemento contratual a partir da 63a parcela, vencida em dezembro de 2020, tendo atualizado o débito para o montante de R$ 35.991,49. Com base nesse título, ajuizaram a presente execução, distribuída sob o no 1004062-45.2023.8.11.0045.

O juízo de origem, ao analisar a inicial, identificou a existência de
outro processo em curso (de no 1005953-72.2021.8.11.0045)
envolvendo as
mesmas partes
, a
mesma pretensão executiva
e fundado no
mesmo contrato de compra e venda
, razão pela qual reconheceu, de ofício, a ocorrência de
litispendência
, e, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Inconformadas, as exequentes apelaram. Sustentam, em síntese, que o processo anterior se referia a
unidade habitacional diversa
, qual seja, o
lote 20 da quadra 33
, enquanto a presente execução trata do
lote 13 da quadra 48
, não se configurando, por isso, a identidade exigida para o reconhecimento da litispendência. Alegam que o juízo incorreu em
erro material
, e que houve também
ausência de fundamentação específica
, além de
violação ao contraditório
, por não lhes ter sido oportunizada manifestação prévia sobre a litispendência. Ao final, pugnam pela anulação da sentença ou pelo regular processamento da presente execução.

Pois bem. Na acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte autora, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença de primeiro grau. Explico.

Consoante estabelece o art. 337, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, configura-se a litispendência quando duas ações possuem as
mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
, sendo a segunda proposta enquanto a primeira ainda tramita,
verbis
:

“Art. 337 (...)

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

No caso, embora as apelantes aleguem que o termo de acordo firmado no processo anterior refira-se a lote diverso (lote 20 da quadra 33) (ID. 67506888), ao compulsar a petição inicial e os documentos que instruem os autos de no 1005953-72.2021.8.11.0045 (ID.
63988666
, 63988667)
, verifica-se, com nitidez, que o
objeto material da pretensão executiva é o mesmo imóvel
:
lote 13 da quadra 48 do Loteamento Jardim Primaveras II
, justamente aquele que se busca executar nos presentes autos.

Nota-se, inclusive, que o feito anterior permanece
em trâmite
, e que o referido
termo de acordo ainda não foi integralmente cumprido
, o que afasta a ocorrência de coisa julgada material. Assim, mesmo que houvesse erro no instrumento de acordo (por fazer referência a imóvel diverso daquele descrito na exordial), tal vício
deve ser sanado nos autos do processo originário
, e
não serve como fundamento para ajuizamento de nova ação executiva
.

O que se verifica é que a presente execução representa
repetição da pretensão já deduzida em outro processo em andamento
, com idênticas partes e baseando-se no mesmo título executivo, situação essa que, inevitavelmente, configura litispendência e impõe a extinção da presente
actio
, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO EXECUTIVA.
LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC/2015, a existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência . 2. Configurada a tramitação de demandas que perseguem idêntico resultado, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC/2015).
3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no MS: 23368 DF 2017/0046154-0, 1a Seção, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.02.2025 – negritei)

No tocante à alegação de nulidade por ausência de contraditório ou de prévia intimação sobre o reconhecimento da litispendência, igualmente não assiste razão às apelantes.

Nos termos do art. 485, §3o, do CPC, o magistrado
pode conhecer de ofício
das causas de extinção sem resolução de mérito previstas nos incisos IV, V, VI e IX, dentre as quais figura a litispendência. Da mesma forma, o art. 337, §5o, do mesmo diploma confere idêntico poder de iniciativa ao juízo.

Importa observar que a decisão foi proferida no despacho inaugural, antes mesmo da citação da parte executada, circunstância que atrai a incidência do contraditório diferido, sendo plenamente válida a decisão proferida sem prévia oitiva da parte autora, que teve oportunidade de impugná-la por meio do presente recurso.

Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NA ÁREA DA SAÚDE . LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública ajuizada com o objetivo de suspender contratações temporárias na saúde estadual e obter a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, sob alegação de litispendência com ações anteriores ajuizadas pelo mesmo sindicato . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo por litispendência, sem prévia intimação das partes, configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) saber se há identidade entre a presente ação e as anteriormente ajuizadas, capaz de justificar o reconhecimento da litispendência. III . Razões de decidir
3. A litispendência pode ser reconhecida de ofício, conforme art. 337, § 5o, do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação das partes, dado o contraditório diferido garantido pelo recurso cabível.
4 . O juízo de origem constatou a presença da tríplice identidade entre as ações – mesmas partes, causa de pedir e pedidos – sendo irrelevantes, para esse fim, variações de cargos ou regiões administrativas atingidas.
5. A alegada ausência de intimação prévia não configura nulidade, pois não houve demonstração de prejuízo à parte recorrente, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
6 . A propositura de múltiplas ações com conteúdo idêntico, sob pretexto de diferenciação regional, atenta contra a racionalidade da jurisdição e compromete a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento:
"1. A litispendência pode ser reconhecida de ofício, prescindindo de prévia intimação das partes, dado o contraditório diferido garantido pelo recurso cabível.

2. A repetição de ação coletiva com mesmas partes, causa de pedir e pedidos, ainda que sob variações regionais, configura litispendência apta a ensejar extinção do processo sem resolução de mérito.
”
(TJMT, RAC 10142680720248110006, 2a Câm. Direito Público, Rel. Des.

Deosdete Cruz Junior, j. 21.07.2025 – negritei)

Portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida, seja por ausência de contraditório, seja por deficiência de fundamentação, uma vez que a sentença impugnada enfrentou adequadamente a questão, com base na documentação acostada aos autos e nos pressupostos legais exigidos para o reconhecimento da litispendência.

Destarte, embora o
termo de acordo firmado no processo de no 1005953-72.2021.8.11.0045
mencione, de forma isolada, o
lote 20 da quadra 33
, o exame conjugado da
petição inicial
e do
contrato de compromisso de compra e venda que instrui aquele feito
revela, de maneira inequívoca, que o bem ali executado é o
lote 13 da quadra 48 do Loteamento Jardim Primaveras II
, exatamente o mesmo objeto da presente execução.

Tal circunstância evidencia que a confusão apontada pelas apelantes reside, unicamente, no texto do acordo, e não compromete a realidade jurídica do processo anterior, que permanece em trâmite e versa sobre a mesma relação obrigacional aqui discutida.

Assim,
torna-se forçoso o reconhecimento da litispendência
, nos termos do art. 337, §§2o e 3o, do CPC, razão pela qual
deve ser mantida a extinção do feito
, afastando-se, por consequência, qualquer alegação de nulidade por ausência de fundamentação, violação ao contraditório ou ao devido processo legal, uma vez que o juízo de origem enfrentou a matéria com precisão e dentro das balizas legais.

Diante de todo o exposto,
entendo que deve ser mantida incólume a sentença de primeiro grau,
que reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025